Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-41.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800865-41.2024.8.14.0015

APELANTE: JARDEL DO ROSARIO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800865-41.2024.8.14.0015
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE: JARDEL DO ROSÁRIO SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIMITES DA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e VII, c/c §2º-A, I, do Código Penal), em razão do roubo de motocicleta, celular e valores em dinheiro da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena poderia ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afastaria a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; (iii) determinar se seria possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que presente atenuante genérica como a confissão espontânea, entendimento reafirmado pelo STF no RE 597270 QO-R (Tema 158).

4.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu efetivo emprego por outros meios de prova, como os depoimentos firmes e coerentes da vítima, conforme Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Pará e precedentes do STJ.

5.

Mantém-se o regime inicial semiaberto diante do quantum de pena fixado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

6.

O requisito do prequestionamento se considera atendido quando há enfrentamento das questões suscitadas, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 30, 33, §2º, b, e 157, §2º, II e VII, c/c §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-R (Tema 158), Rel. Min. Dias Toffoli, repercussão geral, j. 10.02.2015; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.695.539/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 01.02.2018; TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JARDEL DO ROSÁRIO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do Código Penal (ID 20711871).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e VII c/c §2º-A, I do Código Penal, impondo a sanção de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo

(ID 20711937).

Em suas razões a defesa pugnou pela redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão,
o decote da majorante emprego de arma de fogo face a ausência de apreensão e perícia no artefato, a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, prequestionando, por fim, toda a matéria invocada (ID 20711945).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo com a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (ID 20711954).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21506092).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narrou a denúncia (ID 20711871),
verbis:

(...).

Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 01/02/2024, por volta das 05h50min, em via pública, neste município, o denunciado JARDEL DO ROSARIO SILVA, juntamente como outro nacional não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e arma branca, uma motocicleta HONDA/ POP 110I, COR PRETA, PLACA QVK5122, uma mochila, contendo em seu interior: um APARELHO CELULAR e cerca de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie, da vítima MALCILEI NASCIMENTO SILVA.

Na data do evento em apreço, vítima Antônio MALCILEI NASCIMENTO SILVA se dirigia para seu local de trabalho, ocasião em que ao sair de sua residência, foi abordado pelo denunciado JARDEL DO ROSARIO SILVA, juntamente como outro nacional não identificado, os quais, mediante grave ameaça, passaram a subtrair os pertences que estavam na mochila da vítima, como o APARELHO CELULAR e cerca de R$ 850,00 em espécie.

Não obstante isso, o denunciado JARDEL DO ROSARIO SILVA, juntamente como outro nacional não identificado, abandonaram a bicicleta em que estavam e empreenderam fuga na motocicleta HONDA/ POP 110I, COR PRETA, PLACA QVK5122, tomando rumo da BR 316, em direção ao município de Santa Maria do Pará.

Posteriormente, a vítima foi informada que o denunciado JARDEL DO ROS¡RIO DA SILVA foi preso pela Polícia Militar no município de Santa Maria do Pará, ainda na posse da motocicleta subtraída.

Ademais, a vítima não teve dúvidas alguma em hesitar em afirmar que o mesmo seria uma das pessoas que lhe assaltaram, na data de 01/02/2024.

(...).

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado JARDEL DO ROSARIO SILVA, perpetrou o crime do artigo 157, §2º, c/c §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do recurso.

A defesa pugnou
pela
redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Sem razão a defesa. Explico.

Cediço que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice no que preceitua a Súmula 231 do STJ, com e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o acolhimento do pedido recursal.

Em sequência, quanto ao pleito de

decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, razão não lhe assiste novamente.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos da vítima do crime, tanto em sede de investigação policial (ID 20711801 - Pág. 11), quanto em juízo (ID 20711925), sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Transcrevo, por imperioso, o depoimento da vítima em juízo, que fora transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
20711937)
, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).
MALCILEI
NASCIMENTO SILVA disse que foi abordado por dois elementos, um com uma faca,
outro com uma arma de fogo,
que o derrubaram da motocicleta, que subtraíram sua mochila que continha dinheiro, documentos e instrumentos de trabalho, que levaram também sua motocicleta, que eles fugiram,
que reconheceu o indivíduo que ficou na frente e apontou a arma de fogo,
que o indivíduo com a faca ficou por trás e não consegue identifica-lo, que o réu foi preso e o identificou como sendo um dos autores do roubo, que ele foi preso com a res furtiva, que recuperou parte do dinheiro e a motocicleta, além do aparelho celular.

(...). Grifei.

In casu
, restou provado que o ora apelante na companhia de outro indivíduo abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca, subtraiu sua motocicleta, dinheiro e aparelho celular,
sendo, por fim, imperioso destacar que o réu confessou o crime tanto em sede do inquérito policial (ID 20711801 - Pág. 13) quanto em juízo em audiência
(ID 20711924 - Pág. 2)
, embora tenha negado o uso do artefato.

Assim, em se tratando do crime de roubo, o uso da arma de fogo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do delito, conforme art. 30, do Código Penal. Nesse sentido (STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Ademais, a prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento da vítima
, conforme amplamente exposto alhures, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Com efeito, em que pese a defesa do ora recorrente não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria e, verificando que fora elaborada de forma escorreita, por fim, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, motivo pelo qual também não acolho o pedido da defesa, mantendo, também, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ato contínuo
, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo irretocável a sentença combatida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025